Tribunal: TJDFT
Processo: 0023581-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.

2. “Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Embora o embargante afirme se tratar de documento novo, o ofício respectivo é datado em 31/10/2016, muito antes da sentença (22/07/2021), além de não ter sido apontado o motivo da juntada extemporânea, razão por que deve ser desentranhado dos autos.

3. Acórdão pelo qual não conhecida a matéria referente à multa cominatória por configurar inovação recursal. Nada a reparar nesta sede. E ao contrário do alegado pela parte, bem expostas as razões pelas quais reconhecido o dano moral, assim como a definição do valor respectivo para referida indenização, nada a corrigir em sede de embargos de declaração. 3.2. Quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, definido pelo acórdão recorrido que nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida.

3. "O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo” (Acórdão 1289983, 07012467820208070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.